Tribunal: STF
Processo: HC 193069
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar impetrado por José Eduardo Ferreira Sornas Campos e outros, em favor de Washington Agostinho dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Félix Fischer do STJ, nos autos do HC n. 604.068/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em benefício de WASHINGTON AGOSTINHO DOS SANTOS, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva. O eg. Tribunal de origem, à unanimidade, denegou a ordem, em v. acórdão assim ementado: 
    "'Habeas corpus'. Tráfico de Drogas. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Pandemia COVID 19. Excesso de prazo não configurado Ordem denegada. 'Habeas corpus' Tráfico de Drogas Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva Liberdade provisória pleiteada Impossibilidade Insuficiência das medidas cautelares alternativas Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada Ordem denegada." (fl. 22). 
    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante repisa os argumentos lançados no writ originário, reafirmando a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para a formação da culpa, bem como na alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, reforçando que as condições pessoais do paciente seriam favoráveis. 
    Aduz, ainda, que a prisão preventiva deve ser revogada, ante a maior possibilidade contágio pelo novo coronavírus em ambiente com aglomeração de pessoas. 
    Requer, ao final, a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, dentre aquelas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. 
    A liminar foi indeferida às fls. 68-69 e as informações foram prestadas às fls. . 
    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem, nos termos de parecer de fls. , sem ementa no original. 
    O Ministério Público Federal, às fls. 104-119, manifestou-se pelo não conhecimento do writ, em parecer ementado nos seguintes termos: 
    "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PROPENSÃO DO PACIENTE À REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. INSUFICIÊNCIA, SE PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE PROCESSUAL NORMAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADA. RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE RISCO EM VIRTUDE DA COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT 
    – A jurisprudência do STJ e do STF assentou o entendimento de que o habeas corpus não deve ser conhecido quando consistir em utilização inadequada da garantia constitucional, em substituição aos recursos ordinariamente previstos nas leis processuais. 
    A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, notadamente pela grande quantidade da droga apreendida em poder do ora paciente. A custódia preventiva se justifica, ainda, em virtude da propensão do paciente à reiteração delitiva, na medida em que é reincidente específico, tendo voltado a delinquir ainda quando cumpria pena no regime aberto em decorrência de condenação anterior, razões tais que, outrossim, tornam insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares subsidiárias à prisão, previstas no art. 319 do CPP.
    Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa quando se constata a regular tramitação processual, em sintonia com o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5.°, LXXVIII), e sem qualquer notícia de desídia do Poder Judiciário, ainda que eventual e breve retardo esteja associado às medidas de combate à disseminação do novo coronavírus. 
    No caso em cotejo, as instâncias ordinárias indeferiram o pleito formulado, considerando que as autoridades competentes e os estabelecimentos prisionais vêm adotando medidas de combate à disseminação do novo coronavírus. Ademais não há comprovação nos autos de que o paciente integra o grupo de risco do Covid-19 e não há notícia de nenhuma comorbidade preexistente. Além disso, não há evidências de que o paciente não seja atendido ou não possa ser isolado seguindo as orientações necessárias para se evitar a disseminação do vírus, bem como receba tratamento médico imediato no caso de aparecimento de sintomas, sendo certo que o perigo em abstrato da pandemia, por si só, não autoriza a soltura dos presos. Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus." (fls. 104-105). 
    É o relatório”. (eDOC 3, p. 1-3)
    No STJ, o writ não foi conhecido
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de revogação da prisão preventiva. Alega excesso de prazo, ausência de fundamentação idônea e risco pelo contágio do novo coronavírus. 
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Felix Fischer do STJ, que não conheceu do HC n. 604.068/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso. 
    Analisando os autos, verifica-se a existência de prova da materialidade e indício suficiente da autoria, requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, em relação paciente. 
    É certo, que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252).
    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).
    Ao decretar a prisão preventiva, o juízo de piso consignou o seguinte:
    “Consta no boletim de ocorrência que por volta das 09 horas na Rodovia SP 294, 451, Rural, o indiciado WASHINGTON AGOSTINHO DOS SANTOS supostamente praticou o crime descrito no artigo 33, caput, todos da Lei nº 11.343/2006 (entorpecentes). Compareceu à DELPOL policial militar informando que, por volta das 18h30min, estava em patrulhamento quando recebeu notícia via COPOM de que um veículo JETA de cor preta havia se evadido durante tentativa de abordagem nas proximidades do Shopping Aquarius, sendo que avistou o referido veículo no contra-fluxo de direção e, na tentativa de abordá-lo, o condutor do veículo empreendeu fuga, inclusive vindo a bater em outro veículo que estava estacionado. Informa que o condutor abandonou o veículo e saiu correndo, tendo sido detido cerca de 50 m (cinquenta metros) do local. Acrescenta que o veículo foi vistoriado, tendo sido nele localizado, junto ao console no banco traseiro, vários entorpecentes. 
    […]
    A droga encontrada em posse do averiguado, sobretudo por sua quantidade, natureza e diversidade (“145 porções de erva esverdeada semelhante à maconha, 181 micro tubos plásticos contendo pó branco semelhante à cocaína, 92 pedras amareladas semelhante ao crack”), e também a considerável quantidade de dinheiro em espécie encontrada (duzentos e trinta e cinco reais, em dinheiro, por notas diversas), indica a dedicação do réu à atividade criminosa, bem como a gravidade em concreto do delito. 
    […]
    observo que o averiguado é reincidente específico no tráfico de drogas (fls. 32/34). No mais, não há, ao menos por ora, qualquer elemento concreto que evidencie suposto flagrante forjado, o que, de todo modo, exige a dilação probatória”. (eDOC 12, p. 4-6 )
    Colhe-se também, trecho da decisão proferida no STJ:
    “Na mesma esteira, colhe-se do v. acórdão objurgado: 
    ‘[...] WASHINGTON AGOSTINHO DOS SANTOS, vulgo “Mãozinha”, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 145 (cento e quarenta e cinco) porções de maconha, com peso bruto total de 295,43 gramas, 181 (cento e oitenta e um) microtubos plásticos contendo cocaína, com peso bruto total de 315,16 gramas, e 92 (noventa e duas) porções de crack, com peso bruto total de 21,28 gramas, substâncias entorpecentes que determinam dependência psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. 
    [...] É de se ressaltar que embora o crime de tráfico de drogas seja perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa, inviável, no caso em apreço, o deferimento da contracautela. 
    A quantidade e diversidade de drogas apreendidas não podem ser consideradas inexpressivas (145 porções de maconha, com peso bruto total de 295,43 gramas, 181 microtubos plásticos contendo cocaína, com peso bruto total de 315,16 gramas, e 92 porções de crack, com peso bruto total de 21,28 gramas), e as circunstâncias da apreensão revelam que a conduta não é esporádica e que o Paciente está envolvido na disseminação de droga, atividade ilícita e nociva que deve ser eficazmente combatida, sendo lícito afirmar que a rápida soltura coloca em risco a garantia da segurança social, a regular instrução penal e a aplicação da lei penal, em razão da possibilidade de fuga, estimulando, por consequência, a criminalidade. 
    Tais fatos aliados às circunstâncias pessoais do agente, que é reincidente específico e estava em cumprimento de pena em regime aberto quando da suposta prática do crime (Processo Crime nº 3000079-12.2013.8.26.0344 - 1ª Vara Criminal da Comarca de Marília, fls. 33), levam a crer que é contumaz na prática delitiva, o que indica grave distúrbio comportamental.
     A conjuntura demonstra a perigosidade do Paciente e exige maior cautela na apreciação da manutenção ou não da custódia cautelar; mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção da prisão cautelar, amparada pela garantia da ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de atos que continuem pondo em risco a paz social." (fls. 24-30, grifei). (eDOC 3, p. 6)
    Verifica-se nos trechos acima que o delito imputado na ação penal n. 1500377-97.2019.8.26.0593 não foi o único delito praticado pelo paciente, haja vista que no momento da prisão em flagrante o paciente estava em cumprimento de pena em regime aberto, pelo cometimento, em tese, do mesmo delito.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Dos excertos acima, verifica-se que a prisão está devidamente fundamentada em elementos concretos que apontam para a existência de reiteração delitiva, devendo a medida extrema ser mantida para a garantia da ordem pública, para assegurar a instrução criminal e, eventualmente, possibilitar a aplicação da lei penal.
    Assim, importante destacar que, pelos mesmos motivos acima apontados, são insuficientes e inadequadas as diversas medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal, sendo a restrição cautelar de liberdade a única alternativa, por ora, para assegurar a garantia da ordem pública. 
    Ainda quanto à alegação de excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que sua configuração, a justificar a revogação da prisão, não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Adiciono, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que foi designada audiência para o 16.11.2020, às 16:00 horas por meio de videoconferência, demonstrando de forma suficiente que a marcha processual flui em seu curso.
    Por fim, com relação à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente